Tribunal: CARF
Processo: 13820.720778/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720778/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.964 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARICENE RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4 a 8, em 17/10/2011, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que reduziu o imposto a restituir apurado de R$ 4.478,59 para R$
2.370,71.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720778/2011-98
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720778/2011-98

Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 7.665,00. Motivo da
glosa: Reintimada a apresentar o efetivo pagamento das despesas médicas, a contribuinte não
comprovou estes pagamentos. Comprovado R$ 2.080,32 Sul América e R$ 1.284,46, despesa
médica descontada em folha.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 38, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
31/10/2011.
Em 25/11/2011, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2), na
qual alega, em síntese:
- Os valores glosados referem-se a despesas médicas do próprio contribuinte;
- Anexa documentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/01/2014, o(a) contribuinte, em 26/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 56, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 10/01/2014, apresentando manifestação apenas em
26/02/2014, e-fls. 57, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.964 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720778/2011-98

Fl. 97
DF CARF MF
Original